Tribunal: TJSP
Processo: 0001737-44.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001737-44.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ALEX
SANDRO SOUSA DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001737-44.2017.8.26.0066 -Voto no 39.140
2
Apelação Criminal no 0001737-44.2017.8.26.0066
Apelante:
Alex Sandro Sousa dos Reis
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Barretos
Voto no. 39.140
1. Insurge-se o réu Alex Sandro Sousa dos Reis contra a r. sentença1
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. HÉLIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E
NAVARRO, cujo relatório ora se adota, que o absolveu da prática do crime
tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenou
como incurso no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 2 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Postula a Defensoria Pública, por suas razões2, a absolvição do apelante pela
1 Fls. 222/227.
2 Fls. 253/266.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001737-44.2017.8.26.0066 -Voto no 39.140
3
insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras. Suscita,
por fim, o prequestionamento da matéria debatida.
Apresentadas contrarrazões3, sobreveio r. parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça voltado ao não provimento do apelo.
É o relatório.
2. A imputação é de furto duplamente qualificado.
A acusação é de que no dia 17 de dezembro de 2016, no período noturno, no
estabelecimento comercial denominado “Depósito de Bebidas Tosta”, localizado na
Rua José da Mata, n.o 919, bairro Nosso Teto, cidade de Colômbia, comarca de
Barretos, Alex Sandro Sousa dos Reis, vulgo “Leleco”, agindo em concurso e
mediante unidade de propósitos com o inimputável Alisson Bruno dos Santos
Amarante, subtraiu para proveito comum com este, mediante fraude, a importância
de R$ 1.000,00 (um mil reais) em dinheiro, a qual estava dentro de uma carteira,
pertencentes ao estabelecimento supramencionado, representado por Amanda
Macedo Martins.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima
narradas, Alex Sandro Sousa dos Reis corrompeu o adolescente Alisson Bruno dos
Santos Amarante, de 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando a infração
penal antes descrita.
Segundo a denúncia, “(...) após confabularem entre si a prática do furto, o
denunciado e o adolescente se dirigiram até o “Depósito. de Bebidas Tosta”, tendo o
adolescente permanecido do lado de fora enquanto ALEX adentrou no local com o pretexto
de comprar três latas de cervejas. Após fazer o pedido, o denunciado se aproveitou da
distração da balconista, que se retirou para pegar as cervejas no freezer do estabelecimento,
3 Fls. 270/274.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001737-44.2017.8.26.0066 -Voto no 39.140
4
pulou o balcão e, de cima de uma mesa, subtraiu uma carteira contendo a importância de R$
1.000,00 (um mil reais), pertencente ao estabelecimento vítima, evadindo-se do local e
dividindo o proveito do crime com o adolescente. A representante do estabelecimento
reconheceu o denunciado e o adolescente como sendo os autores do furto.”4.
Ao cabo da instrução criminal, o MM. Juiz a quo absolveu o apelante do
crime tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Em que pese o esforço defensivo, a condenação pelo crime de furto era de
rigor.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de ocorrência e pela
prova oral coligida.
Certa, também, a autoria.
Interrogado na fase policial, o acusado confessou a prática do delito. Disse
que na data dos fatos, após ingerir bebida alcóolica, caminhava na companhia do
menor Bruno quando, ao passarem defronte ao depósito de bebidas conhecido
por “depósito do Zé Tosta” -, resolveram adentrar e pegar algo. O proprietário do
estabelecimento, José Tosta, estava no interior do local e a filha dele do lado de fora.
Pediram a José Tosta duas latas de cerveja; enquanto ele foi pegá-las, pulou o
balcão, pegou uma carteira que estava sobre uma mesa, e em seguida ambos se
evadiram. Na carteira havia a quantia de R$300,00, que foi dividida com o
adolescente. Posteriormente, sua genitora ficou sabendo dos fatos e foi ao
estabelecimento a fim de ressarcir o prejuízo por ele causado. Na ocasião, a filha de
José Tosta afirmou que na carteira havia R$1.000,00, os quais foram pagos por sua
mãe.
Perante o Magistrado, preferiu permanecer em silêncio.
4 Fls. 68/69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001737-44.2017.8.26.0066 -Voto no 39.140
5
A prova confirma integralmente a imputação.
Com efeito, sob a égide do contraditório, a vítima Amanda Macedo Martins
declarou que é filha do proprietário do estabelecimento furtado. No dia dos fatos
estava do lado de fora do depósito quando viu o réu - a quem conhecia por morar
nos fundos de sua casa - chegando com “um molequinho”, que permaneceu do
lado de fora aguardando, a uns cinco metros de distância. O réu, então, adentrou no
estabelecimento, pediu três cervejas para seu genitor e, quando este saiu para
buscar a bebida, Alex Sandro pulou o balcão, pegou uma carteira que estava no
local - contendo mais de mil reais - e saiu correndo. O indivíduo que o aguardava
do lado de fora correu junto.
Merece credibilidade a declaração da vítima, segura e coesa, especialmente
porque não há nenhuma evidência nos autos de que ela tivesse algum motivo para
falsamente incriminar o apelante.
No mais, como bem destacou o Magistrado sentenciante, “conquanto não
tenha sido a pessoa que atendeu o réu, a depoente (vítima) confirmou que o viu chegando
com outra pessoa, praticando o furto e fugindo correndo com o referido indivíduo.
Confirmou, ainda, que a subtração foi de mais de R$ 1.000,00 e que nada lhes foi
restituído.”.
Ouvido apenas na fase inquisitiva, o adolescente Alisson Bruno dos Santos
Amarante, embora tenha apontado o réu como sendo o autor do furto, tentou
demonstrar que não tinha conhecimento de sua intenção. Disse que era amigo do
réu “Leleco” - e costumavam sair juntos. Na data dos fatos, o apelante o chamou
para darem umas voltas. Quando estavam próximos ao estabelecimento vítima, o
acusado deixou a bicicleta que utilizava na esquina e pediu que ele aguardasse.
Instantes depois, o réu voltou correndo, chamou-o e então deixaram o local na
bicicleta de “Leleco”. Quando já estavam afastados, o réu lhe mostrou uma carteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001737-44.2017.8.26.0066 -Voto no 39.140
6
e disse que a pegou no bar. Não sabia da intenção do acusado de furtar o
estabelecimento, e nada recebeu dele.
Por sua vez, o investigador de polícia Allan Morais Grande relatou, em
Juízo, que participou da investigação do furto. Após o reconhecimento do réu pela
vítima, Alex Sandro foi chamado à Delegacia, onde confirmou ter pegado os mil
reais, e disse que teria feito um acordo com o dono do estabelecimento para
devolver o valor. Em conversa com a vítima, esta negou qualquer acordo.
Anote-se que, pequenas divergências em seu depoimento, relativas a
aspectos secundários, são usuais à vista do tempo decorrido quase três anos e,
sobretudo, cuidando-se de agente policial, o sem número de diligências de que
participa.
Como se vê, a declaração segura e coesa da vítima, aliada à confissão
extrajudicial do apelante, aos relatos do adolescente e do agente policial, não
deixam dúvida sobre a autoria do furto, sendo de rigor a condenação do acusado.
Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão absolutória.
Outrossim, as qualificadoras do concurso de agentes e da fraude se
encontram plenamente configuradas pela prova oral.
Não há dúvida de que o réu, acompanhado de outro indivíduo, foi ao
estabelecimento, ludibriou a vítima fingindo querer comprar cervejas e aproveitou
o momento em que ela se afastou para subtrair a carteira.
3. Passa-se à análise da reprimenda.
A pena de partida foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 02 anos
e 04 meses de reclusão, mais pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001737-44.2017.8.26.0066 -Voto no 39.140
7
De fato, no furto, havendo mais de uma qualificadora, a primeira se presta a
configurar o tio penal incriminador derivado, enquanto as outras servem como
circunstância judicial desfavorável.
Caso assim não se entendesse, equiparar-se-iam furtos que se diferenciam
acentuadamente, justamente pela incidência ou não delas.
Na segunda fase, a pena tornou ao mínimo legal, tendo em vista a
menoridade relativa do apelante.
Na fase derradeira, à míngua de causas majorantes ou minorantes, a pena
não sofre modificação.
Presentes os requisitos legais, mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos.
Para hipótese de reconversão, estabeleceu-se o regime aberto.
Por derradeiro, não se vislumbra violação aos dispositivos legais e
constitucionais prequestionados.
4. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR